Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. ABSOLUTA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Extinta a relação processual de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de manifestação da parte demandante dentro do prazo judicialmente fixado.

II. A parte autora foi intimada a indicar a localização do veículo (ou promover a citação), após a diligência primária ter sido infrutífera, e se manteve processualmente inerte.

III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo.

IV. Apelação desprovida.